Tribunal: TJES
Processo: 5005266-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005266-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J.M.MORI SERVICOS ADUANEIROS LTDA - EPP e outros
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005266-49.2021.8.08.0000

AGTES: JM MORI SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
e
ANDRÉ BILLOT MORI

AGDO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JM MORI SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
e
ANDRÉ BILLOT MORI
, haja vista estarem inconformados com as decisões (ID’s 1677753, p. 42 / 1677754, p. 10-11 / 1934567, p. 01) que indeferiu a assistência judiciária gratuita e, também, o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

Em suas razões recursais (ID 1677737, p. 01-10), os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) verdadeiramente, preenchem todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita, sendo insubsistentes as observações trazidas pelo julgador
a quo
para o indeferimento do pleito, e; (ii) a fim de comprovar a hipossuficiência, providenciaram a juntada de documentos sensíveis, protegidos por lei, devendo ser acolhido o pedido de segredo de justiça.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 1748743, p. 01-05).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1821211, p. 01-09).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 15 de dezembro de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005266-49.2021.8.08.0000

AGTES: JM MORI SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
e
ANDRÉ BILLOT MORI

AGDO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JM MORI SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
e
ANDRÉ BILLOT MORI
, haja vista estarem inconformados com as decisões (ID’s 1677753, p. 42 / 1677754, p. 10-11 / 1934567, p. 01) que indeferiu a assistência judiciária gratuita e, também, o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

Ao indeferir o pedido de gratuidade, o julgador
a quo
assim consignou (1677753, p. 42):

[...] Trata-se de ação, cujas partes Autoras requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa, permitindo-se ao magistrado analisar, em cada caso concreto, se existem elementos ensejadores de sua concessão.

Nesse sentido:

[...]

Justamente por isso, entendo que ao analisar as circunstâncias do caso concreto, reconheço a predominância de circunstância que mitiga a alegação de insuficiência de recursos, consistente na expressividade financeira da relação material subjacente que contraria a alegada insuficiência de recursos; no exercício de atividade remunerada pela parte e, além disso, cuja natureza sugere remuneração presumivelmente tributada por Imposto de Renda; na ausência de elementos documentais que possam permitir em cotejo com a Declaração, fatos que reflitam a insuficiência de recursos.

Registre-se que sendo a parte que postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita uma pessoa jurídica, a mera Declaração de Insuficiência sequer pode ser admitida como prova isolada, exigindo-se a demonstração inequívoca de precariedade financeira por outros elementos de prova. Nesse sentido: «Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (
STJ
, Súmula nº 481). Assim, como no caso contrato a parte não trouxe nenhum elemento, diverso da Declaração e/ou alegação, que pudesse demonstrar a condição de insuficiência, sua pretensão não pode ser irrestritamente admitida.

Por conta do que foi destacado acima, vislumbra-se fato que importa em relevante oposição à Declaração de Insuficiência, não se autorizando a concessão irrestrita do benefício a que alude o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, porquanto a gratuidade da justiça somente pode ser concedida a quem comprovar plena insuficiência de recursos financeiros, sendo a Declaração apenas um dos meios de prova, não guardando natureza absoluta.

Em face do exposto,
indefiro
a concessão de gratuidade irrestrita à parte Requerente, a qual deverá promover o pagamento das custas iniciais no prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC.

[...]

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, enfatizou o julgador
a quo
(1677754, p. 10-11):

[...] Trata-se de ação, na qual a parte Embargante opôs Embargos Declaratórios em razão da Decisão de fls. 116, com base no art. 1.022 do CPC, cuja norma estabelece seu cabimento quando houver obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material.

Conheço os Embargos Declaratórios opostos por meio da petição de fls. 119-24, porquanto tempestivos.

No caso concreto, como fundamento salientou a parte recorrente que, quando da prolação do ato objeto do recurso, houve contradição.

Conforme lição de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 13. ed., Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, p. 250), “
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022, 1, CPC). Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada
”.

No mérito, contudo, em que pesem as razões de recurso, verifico não assistir razão à parte Embargante.

Os Embargos de Declaração têm cabimento em hipóteses restritas, para que sejam afastadas obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.023).

O conteúdo dos Embargos Declaratórios sob análise reflete, inequivocamente, a insatisfação da parte Embargante com as razões de julgamento.

Desse modo, eventual impropriedade meritória no julgamento da lide, que se traduz em mera insatisfação com o resultado, não se subsume no rol das hipóteses de cabimento dos Embargos Declaratórios, disciplinadas no art. 1.023 do CPC.

Significa dizer que a pretensão da parte Embargante refletiu mera pretensão oblíqua de reforma, no sentido de rediscutir a lide e sua fundamentação, e não meramente supressora de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

[...]

No caso concreto, observo que o aludido questionamento atribuído de contradição pela parte Embargante não se sustenta.

Conforme destacado na Decisão embargada, o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte Embargante (pessoa física e jurídica) se deu em razão da presença de elementos que mitigaram a alegada insuficiência de recursos, vez que os documentos de fls. 75-114 comprovaram o exercício de atividade remunerada e presumivelmente tributada pelo Imposto de Renda.

Sendo assim e em face do exposto, não consistindo nenhuma das hipóteses do art. 1.023 do CPC,
nego provimento
aos Embargos de Declaração opostos.
[...]

Ainda, em atenção ao pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, assim fez constar o julgador
a quo
(ID 1934567, p. 01):

[...] Observo no caso dos autos que as circunstâncias nele apresentadas refletem mero interesse particular das partes, cuja divulgação em nada prejudicará o interesse público ou importará em comoção social.

De se registrar que a lide não alcança direito de personalidade, cuja prova ou publicidade causem constrangimento a qualquer das partes.

Sendo assim,
indefiro
a tramitação sob segredo de justiça requerido às fls. 72, porquanto ausente qualquer das hipóteses do art. 189 do CPC. [...]

Em suas razões recursais (ID 1677737, p. 01-10), os agravantes defendem o que segue: (i) verdadeiramente, preenchem todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita, sendo insubsistentes as observações trazidas pelo julgador
a quo
para o indeferimento do pleito, e; (ii) a fim de comprovar a hipossuficiência, providenciaram a juntada de documentos sensíveis, protegidos por lei, devendo ser acolhido o pedido de segredo de justiça.

Pois bem. De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
. Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso, os documentos anexados não são suficientes para demonstrar de forma idônea a alegada incapacidade da agravante pessoa jurídica de pagar as despesas processuais. Ao revés, informam que a empresa se encontra ativa, com faturamento anual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo, a princípio,
arcar com as custas sem prejuízo das suas atividades (ID 1677753, p. 35 e 37). Ademais, o pagamento de faturas e impostos, bem como o suposto
r
esultado financeiro negativo, por si só, não impõem a conclusão de impossibilidade financeira.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PARA A PESSOA JURÍDICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. 2- Em relação à pessoa jurídica, a gratuidade da justiça pode ser concedida, desde que declare não possuir meios para arcar com as despesas do processo e o comprove, através de documentos suficientes. Exegese da súmula n º 481 do STJ.
4- Os documentos acostados aos autos não comprovam a hipossuficiência da empresa agravante. Embora possua ela dívidas de expressivo valor, não é possível aferir nos documentos apresentados a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.
5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014477, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018).

Também não é possível vislumbrar tamanha hipossuficiência de recursos capaz de impedir que o agravante André Billot suporte as despesas do processo, sobretudo quando analisada a cópia da sua declaração de imposto de renda atinente ao exercício 2020 (ID 1677750, p. 41-50), que demonstra uma renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Válido ainda consignar que o agravante André Billot é casado com Juliana Tito Melado Mori, sendo que esta, segundo o documento a sua declaração de imposto de renda (ID 1677750, p. 31-40), possui rendimentos que ultrapassam a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como se não bastassem, observo que o valor da prestação imobiliária informada (ID 1677752, p. 05 e 07), que ultrapassa a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), infirmar a alegação de hipossuficiência, revelando sinais de riqueza que lhes possibilitam arcar com as despesas processuais.

Os valores ora citados,
data venia
, são incompatíveis com a gratuidade da justiça e permitem o pagamento das custas do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício. 2. Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 5. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Lado outro, no que tange ao pedido de tramitação do feito de origem em segredo de justiça, o pleito recursal deve ser provido,
na forma do
art
.

189
,
inc.
III, do CPC
, para preservar o sigilo de dados fiscais dos agravantes, conforme precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA AO INFOJUD - ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento de diligências para a localização de bens da parte executada. Segundo a Corte Superior, não há ordem de preferência na utilização dos referidos sistemas, podendo o exequente requerer a consulta a qualquer um deles, pois são todos instrumentos colocados à sua disposição para agilizar a satisfação do crédito.
As informações fiscais do devedor não serão expostas ao público, devendo o processo tramitar em segredo de justiça, consoante o art. 189, III, do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.184605-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021).

SEGREDO
DE
JUSTIÇA
.
Execução. Título extrajudicial. Levantamento do sigilo. Descabimento.
Juntada aos autos de declarações de
imposto
de
renda
de pessoa física da executada, obtidas por meio do Infojud. Sigilo do feito que se impõe. Inteligência do
art.
189
, III, do CPC
C.C.
Provimento CG nº 21/2018, art. 1.263, parágrafo único, das NSCGJ do TJSP. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AI 2284677-47.2020.8.26.0000; Ac. 14722712; Araraquara; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo; Julg. 15/06/2021; DJESP 18/06/2021; Pág. 3214).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL.
[...]
Segredo
de
justiça
que deve ser decretado, na forma do
artigo
189
, III, do CPC
, para preservar o sigilo de dados fiscais do recorrente (
art. 5º, XII, da CRF
B), uma vez que sobrevieram aos autos suas declarações de
imposto
de
renda
.
Precedente do TJRJ. Recurso provido em parte.
(TJRJ; AI 0053510-59.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 27/01/2020; Pág. 425
).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de deferir o segredo de justiça.

Em sendo este o entendimento desta c. Quarta Câmara, determino, desde logo, seja anotado o segredo de justiça dos autos eletrônicos, competindo, todavia, ao julgador
a quo
adotar as providências necessárias em relação aos autos originários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005266-49.2021.8.08.0000

AGTES: JM MORI SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
e
ANDRÉ BILLOT MORI

AGDO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS. SIGILO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
.
Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

II-
No caso, os documentos anexados não são suficientes para demonstrar de forma idônea a alegada incapacidade da agravante pessoa jurídica de pagar as despesas processuais. Ao revés, informam que a empresa se encontra ativa, com faturamento anual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo, a princípio,
arcar com as custas sem prejuízo das suas atividades. Ademais, o pagamento de faturas e impostos, bem como o suposto
r
esultado financeiro negativo, por si só, não impõem a conclusão de impossibilidade financeira.

III- Também não é possível vislumbrar tamanha hipossuficiência de recursos capaz de impedir que o agravante pessoa física suporte as despesas do processo, sobretudo quando analisada a cópia da sua declaração de imposto de renda atinente ao exercício 2020, que demonstra uma renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como se não bastassem, observa-se que o valor da prestação imobiliária informada, que ultrapassa a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), infirmar a alegação de hipossuficiência, revelando sinais de riqueza que lhes possibilitam arcar com as despesas processuais.

IV-
Segredo
de
justiça
que deve ser decretado, na forma do
artigo
189
,
inc.
III, do CPC
, para preservar o sigilo de dados fiscais dos agravantes.

V-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.